Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INFILTRAÇÃO NA CASA DOS AUTORES. VAZAMENTO PROVINDO DE IMÓVEL VIZINHO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CAESB.
I. A responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, consagrada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, nos artigos 43 e 927 do Código Civil e nos artigos 14, 17 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, não dispensa a demonstração de que o dano proveio de ação ou omissão contrária ao direito.
II. A CAESB não é responsável pela manutenção das instalações prediais internas de água e esgoto, consoante prescrevem o artigo 63 do Decreto Distrital 26.590/2006 e os artigos 11, 12 e 49 da Resolução ADASA 14/2011.
III. Constatado pela prova pericial que o vazamento que provocou a infiltração na casa dos autores proveio das instalações prediais internas de água e esgoto do imóvel vizinho, a concessionária do serviço não pode ser condenada a indenizar os prejuízos verificados.
IV. Apelação desprovida.